Tribunal: TJPA
Processo: 0810589-17.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810589-17.2024.8.14.0000

PACIENTE: ADAILSON ROCHA CARDOSO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0810589-17.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: KELVYN CARLOS DA SILVA MENDES (OAB/PA 26.494)

PACIENTE: ADAILSON ROCHA CARDOSO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE IGARAPÉ-MIRI/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

E M E N T A

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06 (TRÁFICO DE ENTORPECENTES). PEDIDO DE C
ONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA - NÃO CABIMENTO - PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 312 DO CPP - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - PACIENTE COLOCADO EM LIBERDADE RECENTEMENTE COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO - RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
PRESENTES OS REQUISITOS ELENCADOS NO ARTIGO 312, IMPÕE-SE A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA AO PACIENTE, VISANDO RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E EVITAR A REITERAÇÃO DELITIVA. O FATO DE O PACIENTE TER SIDO PRESO EM VIRTUDE DO SUPOSTO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, ENQUANTO USUFRUÍA DA LIBERDADE PROVISÓRIA, CONCEDIDA RECENTEMENTE PELA PRÁTICA DE DELITO DA MESMA NATUREZA, DEMONSTRA A INVIABILIDADE DA APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO CPP, ANTE A SUA INSUFICIÊNCIA.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO.
ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

53ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual (PJE – HC/MS) da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se na Plataforma Virtual – PJE, com início no dia 20 de agosto de 2024 e término no dia 22 de agosto de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 22 de agosto de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se da ordem de
H
abeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar

impetrado
em favor de
ADAILSON ROCHA CARDOSO,
apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE IGARAPÉ-MIRI/PA,
com o nº 0801218-94.2023.8.14.0022.

Alegou o impetrante (fls. 03/14, ID nº 20398004), em síntese, que
o paciente foi preso em flagrante delito no dia 14/09/2023, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, por estar na posse de uma porção de maconha e dois papelotes de óxi.

Esclarece que o paciente teve sua prisão preventiva revogada por meio do habeas corpus de nº 0814678-20.2023.814.0000, mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão preventiva.

Acrescenta que em 01/06/2024, o paciente foi novamente preso pela suposta prática de novo crime de tráfico de drogas, ensejando a ação penal nº 0800578-57.2024.8.14.0022.

Informa que o representante do Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva do paciente nos autos do processo nº 0801218-94.2023.8.14.0022, tendo o pedido sido acolhido pela autoridade
impetrada.

Sustenta que um dos princípios fundamentais do Direito Penal é o da vedação a dupla incriminação ou
non bis in idem,
o qual proíbe que uma seja processada, julgada e condenada mais de uma vez pela mesma conduta.

Afirma que o paciente se encontra preso preventivamente duas vezes pelo mesmo fato, pois estava em gozo de liberdade provisória concedida por meio do Habeas Corpus nº 0814678-20.2023.8.14.0000, impetrado em seu favor, quando teve sua prisão novamente decretada, pelo fato de ter sido preso em flagrante delito pelo cometimento de novo delito da mesma espécie.

Assinala que qualquer medida que visa privar a liberdade do cidadão deve ser revestida da indispensável fundamentação, declinando-se as razões pelas quais se faz necessária a medida extrema, não satisfazendo a simples alusão à ordem pública, ou mesmo indicação da presença dos requisitos do art. 312 do CPP, vez que o princípio constitucional, inserto no art. 93, inciso IX, da Carta Magna, pressupõe palpável motivação.

Destaca que não há razão que justifique a constrição à liberdade do paciente, pois sua segregação somente seria plausível caso houvesse nos autos motivos concretos que ameaçassem a ordem pública, a aplicação da lei penal, a conveniência da instrução criminal ou até mesmo diante do descumprimento de uma das medidas acautelatórias.

Aduz que não há nenhum indicativo nos autos que revelem ser as medidas alternativas do artigo 319 do CPP insuficientes ou inadequadas, ao passo que a excepcionalidade da prisão preventiva não pode ruir, porquanto fazer dela uma regra, em violação ao princípio da presunção de inocência, assim como também da própria jurisdicionalidade e do processo como um todo.

Dessa forma, requer a concessão de liminar, para que seja revogada ou substituída a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas da prisão. Ao final, pugna pela confirmação da ordem em definitivo.

Às fls. 42/43, ID nº 20467265,
deneguei a liminar,
ocasião que solicitei informações à autoridade coatora e após encaminhamento ao Ministério Público.

Em sede de
informações
(fls. 51/52, ID nº 20562225), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

-
Constam nos autos inquisitoriais que no dia 14.09.2023, por volta de 11h00min, policiais militares estariam em rondas pela Rua Bom Jesus, Bairro Esperança, Igarapé-Miri, quando visualizaram o paciente, o qual, supostamente, ao avistar a aproximação dos militares, empreendeu fuga. Diante da atitude do paciente, os policiais passaram a lhe perseguir, o alcançando logo em seguida. Ato contínuo, o encontraram com uma porção de maconha, pesando 26 gramas e dois papelotes de óxi pesando 12,4 gramas.

- Em 09/11/2023, houve decisão do Egrégio Tribunal de Justiça referente ao HC nº 0814678.20.2023.8.14.0000, sendo revogada a prisão preventiva com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e expedido o Alvará de Soltura.

- Em 01/06/2024, o Ministério Público representou pela decretação da prisão preventiva do paciente, tendo em vista a prática de novo crime idêntico, descumprindo os requisitos da medida cautelar, nos autos nº 0800578-57.2024.8.14.0022, sendo deferido o pedido em 14/06/2024.

Nesta
Superior Instância
(fls. 79/83, ID nº 20899136), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, se manifestou pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O fundamento deste
writ
tem por objeto

a
alegação de que a prisão do paciente se mostra ilegal pela ausência dos requisitos autorizadores dela, configurando, assim, constrangimento ilegal.

Adianto que
não
acolho o pedido da Defesa.

Verifico presentes os requisitos do artigo 312 do CPP, tendo em vista que o suposto crime de tráfico foi cometido enquanto cumpria medida cautelar, consistente em monitoramento eletrônico, pela prática do mesmo crime.

Assim, em meio livre o paciente já demonstrou que não se adequa a nenhuma medida cautelar diversa da prisão.

Portanto, constata-se que o caso em comento não é um fato isolado na vida do acusado. O fato de o paciente praticar nova conduta delituosa enquanto tutelado penalmente pelo Estado reclama atuação mais forte, impondo-lhe a segregação cautelar visando garantir a ordem pública.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS CRIMINAL - ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06 - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO FUNDAMENTADA - PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DOS ARTIGOS 312 E 313, INCISO I, DO CPP
(...). A existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não possibilita a concessão da liberdade provisória, quando presentes, no caso concreto, outras circunstâncias autorizadoras da segregação cautelar, como, por exemplo, a possibilidade de reiteração delitiva, evidenciada por outros registros policiais constantes da Folha de Antecedentes Criminais do paciente, bem como pelo fato de que utilizava tornozeleira eletrônica durante a sua prisão em flagrante delito. Ordem denegada.
(TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.23.173271- 0/000, Relator (a): Des.(a) Rinaldo Kennedy Silva, 5a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 26/09/2023, publicação da súmula em 26/09/2023).

Dito isso, incabível a substituição da sua prisão por alguma outra medida cautelar, conforme disposto no artigo 282, § 6º, do CPP, pois, além de estarem presentes os requisitos da restrição da liberdade, as circunstâncias específicas narradas indicam a insuficiência de tais medidas.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e pela
denegação da ordem
.

É como voto.

Belém, 22/08/2024